Tribunal: TJDFT
Processo: 0721731-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721731-02.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELA DA COSTA MENDONCA APELADO: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A D E C I S Ã O Vistos, O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo. Esta relatoria determinou a intimação da apelante DANIELA DA COSTA MENDONÇA facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade da gratuidade de justiça ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Conforme certidão de ID 68934088, o prazo decorreu em aberto. Em nova oportunidade para comprovação do preparo, a recorrente deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID 69727890). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e §4o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 21 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator